Tribunal: TJSP
Processo: 1038202-59.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Mario A. Silveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-29
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS – Interposições contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de procedimento comum. Contrato de consultoria e assessoria técnica e comercial. Inocorrência de cerceamento de defesa. Risco do contrato assumido pelas contratadas. Honorários devidos apenas em caso de plena eficácia do objeto contratual. Determinação de devolução dos valores adiantados. Ausência de

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS – Interposições contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de procedimento comum. Contrato de consultoria e assessoria técnica e comercial. Inocorrência de cerceamento de defesa. Risco do contrato assumido pelas contratadas. Honorários devidos apenas em caso de plena eficácia do objeto contratual. Determinação de devolução dos valores adiantados. Ausência de previsão contratual obrigando a empresa autora a arcar com os custos das despesas incorridas. Contrato que estipulou a realização de pagamento individual para cada empresa ré. Ressarcimento que também deverá ser no limite do valor recebido por cada empresa. Honorários advocatícios majorados/fixados nos termos do artigo 85, §§ 1o e 11, do Código de Processo Civil de 2015. Sentença mantida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000484745
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1038202-59.2019.8.26.0100,
da Comarca de São Paulo, em que são
apelantes/apelados GODOY NEWS PARTICIPAÇÕES EIRELI e I. BUREAU
SOLUÇÕES
INTERATIVAS
EIRELI,
é
apelado/apelante
CESBE
S.A.
ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS.
ACORDAM, em 33a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento aos recursos. V.U", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SÁ
MOREIRA DE OLIVEIRA (Presidente) e ANA LUCIA ROMANHOLE
MARTUCCI.
São Paulo, 29 de junho de 2020.
MARIO A. SILVEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1038202-59.2019.8.;26.0100 – São Paulo
Apelante: Godoy News Participações Eireli, I. Bureau Soluções Interativas
Eireli e Cesbe S.A. Engenharia e Empreendimentos
Apelados: Godoy News Participações Eireli, I. Bureau Soluções Interativas
Eireli e Cesbe S.A. Engenharia e Empreendimentos
TJSP 33a Câmara de Direito Privado.
(Voto no 42966)
APELAÇÕES
CÍVEIS

Interposições
contra sentença que julgou parcialmente
procedente ação de procedimento comum.
Contrato de consultoria e assessoria técnica
e comercial. Inocorrência de cerceamento
de defesa. Risco do contrato assumido pelas
contratadas. Honorários devidos apenas em
caso de plena eficácia do objeto contratual.
Determinação de devolução dos valores
adiantados. Ausência de previsão contratual
obrigando a empresa autora a arcar com os
custos das despesas incorridas. Contrato
que estipulou a realização de pagamento
individual
para
cada
empresa
ré.
Ressarcimento que também deverá ser no
limite do valor recebido por cada empresa.
Honorários advocatícios majorados/fixados
nos termos do artigo 85, §§ 1o e 11, do
Código de Processo Civil de 2015. Sentença
mantida.
Apelações não providas.
Trata-se de apelações (fls. 437/446 e 450/457)
interpostas, respectivamente, por Godoy News Participações Eireli/I.
Bureau Soluções Interativas Eirelli e Cesbe S.A. Engenharia e
Empreendimentos contra a sentença (fls. 423/427 e 435) proferida pela
MMa. Juíza de Direito da 27a Vara Cível do Foro Central da Comarca
de São Paulo, que julgou parcialmente procedente ação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
procedimento comum ajuizada pela segunda contra as primeiras.
Godoy News Participações Eireli e I. Bureau
Soluções interativas Eireli suscitam, preliminarmente, a nulidade da
sentença. Afirmam que houve cerceamento de defesa. Dizem que a
apelada se baseia na letra fria do contrato que não traduziu os
entendimentos das partes (tratativas). Relatam ser imprescindível a
abertura da fase de instrução, com a produção de prova oral/testemunhal
a fim de demonstrar o que as partes ajustaram. Questionam a ausência
de documento fiscal do pagamento. No mérito, asseveram que o valor
adiantado não era de honorários, mas de valores destinados aos custos
de locomoção, estadia, alimentação dos sócios das apelantes, na busca
de novos negócios para a apelada. Insistem que a prova testemunhal
revelaria esses fatos. Requerem, por fim, a inversão da sucumbência,
em relação à apelante Godoy News. Postulam o provimento do recurso
(fls. 437/446).
Cesbe S.A Engenharia e Empreendimentos
aduz sobre o correto índice de correção monetária eleito pelas partes.
Discorre sobre a solidariedade passivas das apeladas. Por fim, assevera
sobre o termo inicial dos juros de mora para apelada Gody News.
Postula o provimento do recurso (fls. 450/457).
As contrarrazões foram apresentadas por
Godoy News Participações Eireli e I. Bureau Soluções Interativas Eireli
e Cesbe S.A. Engenharia e Empreendimentos (fls. 465/470 e 471/482).
Cada qual postula, em síntese, o não provimento do recurso contrário.
É a essência do relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A alegação de ocorrência de cerceamento de
defesa, que os réus requerem seja reconhecida não merece ser acolhida.
O artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil de 2015, autoriza o
julgamento antecipado da lide nos casos em que não houver
necessidade de produção de mais provas. No presente caso, os
documentos trazidos aos autos se mostraram suficientes para o seguro
julgamento da controvérsia, tornando dispensável a dilação probatória,
notadamente a prova oral/testemunhal e exame da contabilidade da
apelada.
Ora, a discussão havida nos autos diz respeito
a relação contratual entre as partes, sendo, portanto, desnecessária a
oitiva de testemunhas a fim apurar as tratativas preliminares do
contrato, até porque não constaram do contrato. Tal questão será melhor
analisada no mérito recursal.
Da mesma forma desnecessária a verificação
da contabilidade a empresa autora para apurar a forma que os
pagamentos foram registrados, vez que, ainda que registrados de forma
diversa, não teriam o condão de alterar os termos contratuais.
Avança-se ao mérito.
As partes entabularam contrato de consultoria,
assessoria técnica e comercial, cujo o objetivo, de acordo com a
cláusula 1.1.: Constitui o objeto desde contrato a prestação de serviços
de consultoria, e assessoria técnica e comercial, prestados em conjunto
pelas contratadas à contratante, em caráter de não exclusividade, para
buscar oportunidades concretas de negócios na área de atuação da
contratante junto ao consórcio State Grid do Brasil S/A ou suas
coligadas, em diversas regiões geográficas do território nacional,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
utilizando-se dos conhecimentos técnicos e relacionamentos comerciais
das contratadas (fls. 07).
Importante registrar que se tratava de contrato
em que o risco foi assumido pelas contratadas, vez que o pagamento do
preço apenas se daria com a eficácia plena de seu objetivo, conforme
cláusulas a seguir transcritas: 3.2. Pagar às contratadas o preço
estipulado, se devido, nas hipóteses e condições previstas neste
instrumento. Parágrafo único. Este contrato é exclusivamente de risco,
por conseguinte, somente serão devidos quaisquer honorários
profissionais ou valores de qualquer natureza às contratadas com
eficácia plena do seu objeto, ou seja, se for efetivada qualquer das
operações previstas no objetivo deste contrato (fls. 08).
A cláusula 3.2.2. confirma que qualquer
pagamento apenas seria devido se consolidados contratos junto ao
consórcio State Grid do Brasil S.A.: Os honorários a serem pagos pela
contratante às contratadas serão devidos se, e fixados conforme
descrito a seguir: se a contratante consolidar contratos de
fornecimento de qualquer natureza nas áreas de seu interesse junto ao
consórcio State Grid do Brasil S/A ou suas coligadas, viabilizados
pelas contratadas, em decorrência do cumprimento do presente e no
seu escopo, a empresa contratante, no exercícios do referido contrato,
assume o compromisso de pagas às contratadas, o equivalente a 5%
(cinco por cento) sobre cada contrato e seus respectivos aditivos de
fornecimento de serviços, materiais e/ ou equipamentos, efetivado (s)
entre a contratante e o consórcio State Grid do Brasil S/A e/ou suas
coligadas, viabilizados pelas contratadas (fls. 09).
Restou incontroverso que não houve a eficácia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
plena do objeto do contrato.
Ocorre, porém, que a parte autora adiantou a
importância de R$ 100.000,00, sendo R$ 75.000,00 para a ré I Bureau
(fls. 13/14) e R$ 25.000,00 para a corré Godoy News (fls. 15/16).
Tais valores, conforme cláusula expressa do
contrato, seriam a título de adiantamento, a ser descontado dos
honorários do contrato de risco: R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) a
título de adiantamento, por cada lote de serviços sobre o valor global
estimado para os contratos e seus respectivos aditivos, no ato do aceite
deste instrumento, sendo R$ 37.500,00 (trinta e sete mil e quinhentos
reais) para a conta corrente da contratada 1 e R$ 12.500,00 (doze mil
e quinhentos reais) para a conta corrente da contratada 2. Cada lote de
adiantamento de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) será descontado
no ato da liberação do pagamento dos valores relativos aos
adiantamentos e mobilização para início dos serviços pelo consórcio
State grid do Brasil e/ou suas coligadas à contratante (fls. 09).
O contrato é claro. Não há qualquer margem
de interpretação no sentido contrário, ou seja, de que os valores eram
destinados aos custos de locomoção, estadia, e alimentação dos sócios,
como querem se valer os réus.
Pueril, ademais, a tentativa de vincular os
valores destinados aos custos às tratativas preliminares que sequer
constaram no contrato e que, portanto, não vinculam as partes.
Importante registrar que os próprios réus
reconhecem que esses valores não constaram do contrato: É bem
verdade que o contrato entre as partes não tratou dos custos,
entretanto, as tratativas foram no sentido de que os custos seriam

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
suportados pela apelada tanto é assim que ela efetuou o pagamento no
início do contrato (fls. 444).
Ora, os valores despendidos pela autora no
início do contrato se deram como adiantamento dos honorários,
conforme cláusula já transcrita, que previa o pagamento, no ato do
aceite deste instrumento.
Conforme bem asseverou o Juízo de 1o grau:
Não é incomum contratos dessa natureza, em que o contratante assume
integralmente os ricos, leia-se, as despesas e custo do trabalho
investido, na expectativa de receber remuneração expressiva, em caso
de sucesso (fls. 426).
Com relação a pretendida correção monetária
pelo IGPM, não assiste razão a parte autora, vez a condenação se
configura em débitos judiciais, tendo corretamente o Juízo de 1o grau
determinado a aplicação da Tabela Prática deste Tribunal de Justiça.
Ademais, a previsão contratual de atualização de acordo com IGPM diz
respeito aos encargos moratórios pela falta de pagamento no prazo.
Também não há se falar em responsabilidade
solidária quanto ao ressarcimento de valores pelas empresas rés, uma
vez que não obstante a responsabilidade solidária pelas obrigações do
contrato, tratam-se de empresas distintas e o contrato previu o
pagamento individualizado para cada empresa, devendo, portanto, cada
empresa responder pelo montante recebido, como bem inferiu a
Magistrada sentenciante.
Relativamente ao termo inicial dos juros de
mora, em relação à Godoy News, deve se dar desde a citação, vez que
não foi notificada extrajudicialmente, como ponderou a Magistrada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ademais, não restou configurada a responsabilidade solidária das
empresas, tese recursal da autora apelante. Registre-se que a menção na
sentença, desde a ocorrência do evento danoso, desde a citação (fls.
426), trata-se de mero erro material.
Por fim, não há que se falar em inversão da
sucumbência em relação à apelante Godoy News, vez que, não obstante
o não reconhecimento da responsabilidade solidária, a parte autora
restou vencedora na integralidade do pedido (devolução dos valores),
em que pese a individualização do ressarcimento pelas empresas. Vê-se,
ainda, que corretamente a Magistrada de 1o grau aplicou o princípio da
causalidade e fixou o percentual da verba honorária sobre o valor da
respectiva condenação.
Destarte, os apelos não merecem ser providos,
devendo a sentença ser mantida conforme proferida, por encontrar-se
correta. Mantida a sentença, impõe-se a majoração dos honorários
advocatícios nos termos do artigo 85, § 11 e § 2o, do Código de
Processo Civil de 2015, ao patamar de 12% sobre o valor da
condenação, em relação aos réus. Relativamente a parte autora, diante
do não provimento do recurso e trabalho adicional da parte contrária,
com apresentação de contrarrazões, impõe-se a fixação de honorários
advocatícios devidos ao patrono dos réus, em R$ 2.000,00 (dois mil
reais), nos termos do artigo 85, § 1o, do Código de Processo Civil/2015,
do Código de Processo Civil/2015.
Posto isto, nega-se provimento às apelações.
Mario A. Silveira
Relator